Tribunal: CARF
Processo: 15586.720009/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.720009/2012-16
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-008.478 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Embargante
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Nos termo do art. 65. do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
CRÉDITO.
BENS
E
SERVIÇOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado em
processos de restituição, ressarcimento e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, acrescentar os
fundamentos para negar o direito ao crédito pleiteado (item II.7 – Dos Serviços e Bens Não
Admitidos do Recurso Voluntário) e manter a decisão proferida no acórdão embargado.

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento as sinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720009/2012-16
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Trata-se de embargos de declaração apresentada pela contribuinte contra
acórdão de recurso voluntário que assim restou ementado:
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM
DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o
incisos I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao
processo produtivo ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais,
administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da empresa, não
geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a Cofins.
REGIME NÃOCUMULATIVO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Concedese direito a crédito na apuração nãocumulativa da contribuição as
despesas referentes à despesa com armazenagem, de acordo com o art. 3,
IV da Lei n. 10.637/2002.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA A pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins não pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte,
armazenagem e logística dentro da zona primária, decorrentes de
importação de mercadorias.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação
aos gastos com despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

As despesas com armazenagem geram créditos não cumulativos se
estiverem vinculadas às operações de venda.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática
da não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indeferese o pedido de diligência por ser absolutamente desnecessário
para a solução do litígio.

Os embargos de declaração manejados sustentando a contribuinte pela
obscuridade do acórdão em razão do pleito de item “II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos”,
que restou assim assentado no acórdão:
II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos A Recorrente relata explica
que a fiscalização glosou diversos créditos relacionados a bens e serviços
adquiridos, inclusive atinentes às despesas incorridas para o transporte
desses bens. Diz, todavia, que tais bens e serviços são utilizados como
insumos, pois se tratam de ferramentas operacionais, materiais de
manutenção, etc, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo.
Da leitura dos autos depreende-se que tais créditos serão analisados no
processo de n° 10783.900001/2012-91, apensado ao processo de n°
10783.921005/2011-22, a qual engloba também as despesas de frete
incorridas para o transporte desses bens.

A alegação de obscuridade recaí (i) não se depreende dos autos a conclusão de
que tais bens e serviços seriam analisados em apenas um dos autos submetidos a julgamento
(sic); (ii) que o direito creditório não fora analisa nos autos 10783.921005/2011-22;
Seguindo a marcha processual normal, os embargos foram admitidos com o
seguinte teor:
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com
fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo para apreciação
da matéria relativa à “Obscuridade quanto ao alcance da decisão no
item II.7 do Acórdão de Recurso Voluntário”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso é tempestivo e merece ser admitido.
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

1.
Do objeto dos Embargos de Declaração
Inicialmente é de trazer à baila o despacho que admitiu os embargos
declaração, assim consignou:

Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com
fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo para apreciação
da matéria relativa à “Obscuridade quanto ao alcance da decisão no
item II.7 do Acórdão de Recurso Voluntário”.

Em verdade os embargos de declaração não deve ser admitido pela
obscuridade, pois, o Relator ao proferir o acórdão recorrido assim consignou seu entendimento:

Recorrente relata explica que a fiscalização glosou diversos créditos
relacionados a bens e serviços adquiridos, inclusive atinentes às despesas
incorridas para o transporte desses bens. Diz, todavia, que tais bens e
serviços são utilizados como insumos, pois se tratam de ferramentas
operacionais, materiais de manutenção, etc, os quais estão diretamente
ligados ao processo produtivo.
Da leitura dos autos depreendese que tais créditos serão analisados no
processo de n° 10783.900001/201291, apensado ao processo de n°
10783.921005/201122, a qual engloba também as despesas de frete
incorridas para o transporte desses bens

Ainda constou em sua conclusão do voto:
(...)
Não julgar a questão dos serviços e bens não admitidos que serão objeto
de julgamento em outro processo. Não julgar a questão dos créditos
extemporâneos que serão objeto de julgamento em outro processo.

Com efeito, constou no voto condutor de que o crédito do item II.7 – Dos
Serviços e Bens Não Admitidos, teria sua analise no PAF no 10783.900001/2012-91.

2.
Do julgamento do PAF 10783.900001/2012-91
O presente processo foi apensando com outros mais, totalizando o total de 66
(sessenta e seis) processos, sendo eles apensados ao PAF 10783.900001/2012-91, conforme no
presente PAF:
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Nessa toada, o PAF 10783.900001/2012-91 agrupou um rol de processos com
a mesma causa de pedir, alterando basicamente o período dos pedidos, tendo o mesmo resultado.
No PAF 10783.900001/2012-91 consta:

Ainda:

Dessa forma, os processos foram desapensados e cada um seguindo sua marcha
processual própria.

3.
Da fungibilidade dos Embargos de Declaração

Feita as considerações acima, verifica-se que não houve obscuridade do
acórdão recorrido, uma vez que ele foi claro e preciso o modo que deveria ser aplicada a
respectiva decisão. Sobre a obscuridade leciona Luiz Guilherme Marinoni compreende que:
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a
concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas,
porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação
foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros
capazes de prejudicar a sua interpretação. 1

Em verdade, a decisão proferida ela é contraditória, ao passo que determina
que seja aplicado o resultado do PAF no 10783.900001/2012-91, sendo que houve o
desapensamento.
Os embargos de declaração deve ser recebido como hipótese de contradição,
que tem seu conceito:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também
gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza
não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de
tribunais, com a ementa da decisão.55Representa incongruência lógica
entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete
de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.
Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em
contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele
esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a
contradição. 2

Nesse sentido, os embargos manejados trata-se para suprir contradição, nesse
sentido a Doutrina caminha no de admitir a fungibilidade recursal, vejamos:

A fim de que possa ter aplicação o princípio da fungibilidade, é necessária
a reunião de alguns critérios, tendentes a demonstrar a ausência de má-fé
e de erro grosseiro. Nesse sentido é que se exige, para o conhecimento do
recurso equivocado pelo correto: i)presença de dúvida séria a respeito do
recurso cabível; e ii) inexistência de erro grosseiro.
Na medida em que a legitimação do princípio da fungibilidade reside
precisamente no aproveitamento do ato processual praticado, ainda que
equivocadamente e fora dos critérios legais, em situações em que seria
excessivo exigir o acerto em sua forma específica. A fungibilidade não se
destina a legitimar o equívoco crasso, ou para chancelar o profissional
inábil – serve para aproveitar o ato que, diante das circunstâncias do caso
concreto, decorreu de dúvida séria, oriunda doestado da jurisprudência e

1 Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Ed. 2016
Autor:Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero
Editor:Revista dos Tribunais
PARTE II - A TUTELA DOS DIREITOS MEDIANTE O PROCEDIMENTO COMUM. O CONHECIMENTO DA
CAUSA
11. RECURSOS

2 idem
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

da doutrina a respeito de determinado caso. Note-se que não é qualquer
dúvida que autoriza a aplicação da regra da fungibilidade: a dúvida não
pode ter origem na insegurança pessoal do profissional que deve interpor
o recurso ou mesmo na sua falta de preparo intelectual, mas no próprio
sistema recursal. Assim, essa dúvida pode derivar: (i) da lei processual,
que denomina as sentenças de decisões interlocutórias ou vice-versa,
induzindo a parte a errar na escolha do recurso idôneo; (ii) da discussão
doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica de certo ato
processual, como acontece com a decisão que, antes da sentença final da
causa principal, decide ação declaratória incidental; e (iii) do fato de ser
proferido um ato judicial por outro, chamando-se e dando-se forma de
sentença a uma decisão interlocutória ou vice-versa.22 Outro dos
pressupostos para a utilização do princípio da fungibilidade é a
ausência de erro grosseirona interposição do recurso. Não se pode
aplicar o princípio em exame quando o recurso
interpostoevidentementenão tiver cabimento. Assim, embora em certas
circunstâncias seja possível admitir a dúvida objetiva entre algumas
espécies recursais (como o agravo e a apelação), não se pode admitir a
incidência da fungibilidade, se o interessado se vale de recurso
completamente incabível na espécie. Como já dito, o princípio da
fungibilidade não se presta a legitimar a atividade do advogado mal
formado, incapaz de atuar com os mecanismos processuais adequados.
Serve para tornar o sistema operacional, mediante a admissão do recurso
inadequado, desde que a falta seja fundada em dúvida objetiva e não
tenha origem em erro grosseiro.3

Assim, assiste razão a contribuinte em razão do processamento de seus
embargos de declaração.

4.
Da contradição do II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos

A contribuinte em seu recurso voluntário ao recorrer do pleito “II.7 – Dos
Serviços e Bens Não Admitidos”, de modo sucinto alega que os produtos glosados são insumos e
estão diretamente ligados ao processo produtivo e que não pode ser aplicado o conceito restritivo
de insumo.
Conforme consta no parecer SEFIS no 74/2012:
39. A empresa fiscalizada se apropriou de créditos decorrentes de
serviços de pintura, de cópia de chaves, de gráficas, serviços
gerais, médicos, de confecção de andaimes, de tratamentos de
efluentes, dentre outros.
40. Ademais, se apropriou de créditos nas aquisições e no
transporte de ferramentas, fusíveis, plugs, materiais para

3 Novo Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Ed. 2016
Autor:Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero
Editor:Revista dos Tribunais
PARTE II - A TUTELA DOS DIREITOS MEDIANTE O PROCEDIMENTO COMUM. O CONHECIMENTO DA
CAUSA
11. RECURSOS
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/105867603/v2/document/113169363/anchor/a-
113169363
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

almoxarifado, vestuário dos funcionários, materiais de escritório,
utensílios de elevadores, cartuchos de impressoras, armários,
cadeados, celulares, materiais elétricos, radiadores e baterias
para carros, graxas, vale transportes de funcionários, dentre
outros.
(...)
42. Em outras situações, não foi discriminado o serviço ou o
produto adquirido, de tal sorte que também foram glosados pela
fiscalização.
43. Estes ajustes foram compilados na Planilha 2, às fls.
1.133/1.278, a qual engloba também as despesas de frete
incorridas para o transporte destes bens, que, por ausência de
previsão legal, não podem ser utilizados para fins de desconto de
créditos, conforme explicado no item seguinte.

Alega que a fiscalização glosou diversos créditos relacionados a bens e
serviços adquiridos, inclusive atinentes às despesas incorridas para o transporte desses bens. Diz,
todavia, que tais bens e serviços são utilizados como insumos, pois se tratam de ferramentas
operacionais, materiais de manutenção, etc, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo. Aduz que o conceito de “insumo” não pode ficar restrito ao conceito legalmente
estatuído para o IPI. Requer a reversão das glosas efetuadas.
É de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça delimitou o tema:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da
compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR.
ANÁLISE
E
APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2)
“por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art.
3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)

Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:

Recurso
Especial
no
1.221.170/PR
Recurso
representativo
de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN
SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar
e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o,
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.

Em que pese os argumentos da contribuinte da fiscalização ter adotado o
conceito restritivo de insumo, não merece prosperar em seu pleito.
Conforme apontado às glosas encontra-se acostadas nos autos do PAF no
10783.900001/2012-91, e a contribuinte fica restrita somente em alegar que tais glosas fazem
parte do processo industrial.
Mesmo fazendo o cotejo como PAF no 10783.900001/2012-91, não fica
evidenciado qual seria o emprego dos produtos e serviços no processo produtivo.
Portanto, para análise da subsunção do bem ou serviço ao conceito de insumo,
mister se faz a apuração da sua essencialidade e relevância ao processo produtivo da sociedade,
cujo ônus recai sobre quem pleiteia o direito, na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72. Nesse
sentido:
Numero do processo: 12448.918689/2011-11
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. Não
padece vício a decisão administrativa que enfrenta todas as questões
postas pelo interessado, dos pontos controvertidos que, por sua natureza,
confundem-se com o próprio mérito da discussão.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando
presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo do seu indeferimento, não há que se falar em
nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. Conforme o
art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a
realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no RESP 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INSUMOS
DOS
INSUMOS.
POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS. Em um processo
produtivo de uma mesma empresa com várias etapas em uma produção
verticalizada, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa
seguinte ("insumos dos insumos"), como no caso de sementes como
insumos para gerar árvores/madeira, que servem de insumos na obtenção
do carvão vegetal, que constitui, por sua vez, insumo para a produção do
ferro-gusa, sendo o produto anterior insumo utilizado na produção do
item subsequente da cadeia produtiva, não há óbice à tomada de créditos.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o
Código de Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado em processos de restituição, ressarcimento e
compensação. O crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior somente pode ser objeto de indébito tributário, quando
comprovado a sua certeza e liquidez. (g.n.)
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF. Este
Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Numero da decisão: 3201-007.708
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Numero do processo:10280.001660/2008-28
Ementa:ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRAZO
DE
360
DIAS
PARA
ATOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
A regra prevista no art. 24 da Lei no 11.457/2007 é uma norma
programática e o descumprimento do prazo nele previsto não acarreta a
perempção para Fazenda Pública constituir definitivamente crédito
tributário.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DOS
VALORES
A
SEREM
RESSARCIDOS.
Diante da inexistência de previsão legal para a correção monetária dos
valores objeto de ressarcimento, é vedado ao CARF inovar nesta matéria.
ÔNUS DA PROVA. NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do
respectivo indébito e no processo administrativo fiscal o momento
legalmente previsto para a elaboração de argumentos e juntada dos
documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação
da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses
legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse
produzida no momento adequado, todavia o último momento a se fazer é
quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.
As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas
apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e
traze-las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.
ÓNUS DA PROVA DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA DOS
INSUMOS.
É do contribuinte o ônus de alegar e provar a essencialidade e
relevância daquilo que alega serem insumos para o seu processo
produtivo. (g.n.)
Numero da decisão:3302-010.304 Nome do relator: Raphael Madeira
Abad - Relator

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Sobre a glosa, a contribuinte não se desincumbiu em demonstrar o seu direito
ao crédito e de que forma os bens e serviços eram empregados em seu processos industrial.
A Recorrente não conseguiu provar que os bens adquiridos e serviços integram
o seu processo produtivo.
Em face da não descrição dos bens e serviços, bem como utilização no
processo produtivo, cujo ônus de comprovar a origem do direito creditório pleiteado é do
contribuinte, resta inviabilizado o reconhecimento do direito.
Assim, nego provimento.
5.
Resultado
Diante do conhecimento dos Embargos de Declaração, a ementa do recurso
voluntário deverá passar a ter a seguinte redação:

DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM
DIREITO A CRÉDITO.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos, cf. art. 3o
incisos I e II, que geram direito a crédito são aqueles vinculados ao
processo produtivo ou à prestação dos serviços. As despesas gerenciais,
administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade da empresa, não
geram crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser
reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS
NÃO
CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas
com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na
condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a Cofins.
REGIME NÃOCUMULATIVO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM.
Concedese direito a crédito na apuração nãocumulativa da contribuição as
despesas referentes à despesa com armazenagem, de acordo com o art. 3,
IV da Lei n. 10.637/2002.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESESTIVA A pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins não pode
descontar créditos calculados em relação aos gastos com transporte,
armazenagem e logística dentro da zona primária, decorrentes de
importação de mercadorias.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação
aos gastos com despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
CRÉDITOS. CUSTOS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem geram créditos não cumulativos se
estiverem vinculadas às operações de venda.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS BÁSICOS.
Os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática
da não cumulatividade do PIS e da Cofins geram direito ao crédito básico.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indeferese o pedido de diligência por ser absolutamente desnecessário
para a solução do litígio.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o
Código de Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado em processos de restituição, ressarcimento e compensação.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto para acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, acrescentar os fundamentos para negar o
direito ao crédito pleiteado (item II.7 – Dos Serviços e Bens Não Admitidos do Recurso
Voluntário) e manter a decisão proferida no acórdão embargado.
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.478 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720009/2012-16

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital